Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-61.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006311-61.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDIO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.840.095/0001-40 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), REGIS CRISTIANO DOS SANTOS EIRELI - CLAUDIO TRANSPORTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso de apelação que não impugna os fundamentos da sentença recorrida.

2. Afronta ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006311-61.2021.8.11.0037 ajuizada por
CLÁUDIO TRANSPORTES LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária da parte autora e, consequentemente, a nulidade do auto de infração no 225748000972018142
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

A parte apelante aduz, em síntese, que há possibilidade
do Fisco cobrar a obrigação tributária acessória, ainda que a obrigação tributária principal seja declarada inconstitucional.

Assim, pugna pela anulação do ato sentencial prolatado, a fim de dar prosseguimento a execução fiscal ajuizada.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não conhecimento do apelo (Id. 193446303).

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público na lide (Id.

193446303).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006311-61.2021.8.11.0037 ajuizada por
CLÁUDIO TRANSPORTES LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária da parte autora e, consequentemente, a nulidade do auto de infração no 225748000972018142
.

Pois bem.

O d. juízo
a quo
, para julgar procedentes os pedidos autorais, assim entendeu (Id. 193446299):

“Destarte, diante do reconhecimento pelo
Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei no 7.098/98, não há que se falar em obrigação solidária da parte da requerente, de modo que a autuação baseada em norma não amparada pela Constituição deve ser declarada nula
.

Ademais, não seria possível, a princípio, atribuir responsabilidade à parte requerente, na condição de terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque não se enquadraria nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstos nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Deste modo, há que se acolher a pretensão inicial para se declarar a nulidade do Auto de Infração, em razão da ilegitimidade da parte requerente, bem como a ausência de responsabilidade solidária, pelos fundamentos acima expostos.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária e DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 225748000972018142.”
[sem destaque no original]

Nas suas razões recursais, por outro lado, a parte apelante aduz (Id. 193446300):

“
É importante rememorar que a obrigação acessória, em direito tributário, vige independentemente de obrigação principal
.

Ainda que a parte não seja responsável pela dívida em comento, ela acaba sendo
sujeito
passivo da multa impingida pelo Fisco, diante de não ter atendido ao chamado fiscal.

Assim, roga-se a reforma da sentença especificamente em relação a essa parte, para declarar como válida a multa impingida contra a parte, nos termos do art. 45, X, Lei 7.098/98.”

[sem destaque no original]

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da sentença de procedência (Id. 193446299) e das razões de apelação
(Id. 193446300) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque, conforme transcrito acima, a sentença conheceu dos pedidos autorais em razão da ausência de responsabilidade solidária da parte apelada, na condição de terceiro, pela prestação de informação falsa,
enquanto o apelo interposto versa a respeito da possibilidade do Fisco cobrar a obrigação tributária acessória, ainda que a obrigação tributária principal seja declarada inconstitucional.

Desta forma, tenho que os argumentos contidos na apelação estão dissociados dos fundamentos utilizados pelo d. Juízo
a quo
na sentença apelada e, por isso, não deve ser conhecido o presente recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a parte, ao recorrer, deve observar o princípio da dialeticidade, carreando em suas razões recursais os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não sendo crível a utilização de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24.8.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31.8.2020)

[sem destaque no original]

Na mesma linha é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DESPROVIMENTO.

A reprodução dos argumentos apresentados nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença, é insuficiente à reforma da decisão agravada”.

(N.U 1011136-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024,
Publicado
no DJE 30.4.2024).

Portanto, a fundamentação das presentes razões recursais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por si só, viola o princípio da dialeticidade, porquanto não suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do
decisum
recorrido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024